Tribunal: STF
Processo: HC 261903
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONTRABANDO. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objeto do habeas corpus não foi alvo de apreciação da Corte local, sendo insuscetível de análise pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A busca veicular, equiparada à busca pessoal, está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito. 3. A busca veicular foi precedida de fundadas razões, evidenciadas pelo comportamento suspeito dos acusados, que realizaram manobra de retorno ao avistarem os policiais. Precedentes. 4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 5. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a absolvição dos pacientes, ante o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação dos pacientes pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331 do Código Penal. Alega-se ser ilícita a prova obtida a partir da busca veicular e domiciliar, porquanto teriam sido implementadas sem fundadas razões. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece conhecimento, porquanto, no caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.



    Tal qual assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos” (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024).



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que, ao contrário do alegado, as buscas foram amparadas em fundadas razões e, de forma detalhada, ressaltado que (eDOC 4, pp. 3-4):



    “[...]No caso concreto, os veículos em que trafegavam os réus foram abordados por equipe de policiais militares que realizavam patrulhamento na rodovia PR-323. Depois de constatarem que ambos os automóveis transitavam juntos e realizaram manobra de retorno quando avistaram os policiais, a equipe passou a efetuar o acompanhamento dos veículos; o condutor do automóvel Hilux, então, parou espontaneamente no acostamento, ao passo que o condutor do veículo Santa Fé estacionou em uma empresa de ferragens, logo à frente. Cleiton, condutor da Hilux, apresentou respostas contraditórias acerca da propriedade do veículo, tendo sido constatado, ainda, que a placa não conferia com a numeração do chassi. Na sequência, um dos policiais abordou o condutor do veículo Santa Fé, José Roberto, que desobedeceu aos comandos legais, proferindo xingamentos contra o agente e resistindo ao procedimento policial. A abordagem de pessoas e de veículos insere-se dentre as atribuições da Polícia Militar. A propósito, o art. 1º da Lei Estadual nº 16.575/10, que dispõe sobre a Polícia Militar do Estado do Paraná, prevê que a instituição "destina-se à preservação da ordem pública, à polícia ostensiva, à execução de atividades de defesa civil, além de outras atribuições previstas na legislação federal e estadual". Conjugando tal disposição legal com o caso concreto, conclui-se que a realização da busca pessoal e veicular não se reveste de qualquer mácula. Com efeito, além de inserida nas atribuições da Polícia Militar, a busca foi motivada pelo comportamento suspeito, circunstância objetivamente verificável, apresentado pelos réus na condução dos veículos, e reforçado quando da efetiva abordagem, ocasião em que Cleiton apresentou respostas contraditórias e José Roberto adotou comportamento antagônico à ação policial, além de ter se verificado que os sinais identificadores do veículo Hilux haviam sido adulterados. Não há falar, assim, em nulidade da ação policial.



    Verifica-se, portanto, que a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque os acusados, ao avistarem os policiais, realizaram manobra de retorno, o que demonstrou a intenção de se evadirem da ação policial. Além disso, após a abordagem, apresentaram respostas contraditórias, desobedeceram às ordens legais e resistiram ao procedimento policial, tendo, ainda, sido constatado indícios de adulteração dos sinais identificadores de um dos veículos”.



    A compreensão externada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente